Tribunal: TJSP
Processo: 2249384-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2249384-16.2020.8.26.0000 - VOTO N° 22.963 - AP
Registro: 2020.0000973428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2249384-16.2020.8.26.0000, da
Comarca de Taubaté, em que é impetrante HENRIQUE
AZARIAS REIS e Paciente LUIZ GUILHERME LIMA GOMES
AMORIM.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U. Sustentou oralmente
o Dr. Henrique Azaias Reis e usou da palavra o Exmo.
Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ZORZI ROCHA (Presidente), FARTO SALLES
E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2249384-16.2020.8.26.0000 - VOTO N° 22.963 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2249384-16.2020.8.26.0000
Impetrante: HENRIQUE AZARIAS REIS
Paciente: LUIZ GUILHERME LIMA GOMES AMORIM
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E INFÂNCIA
E JUVENTUDE DA COMARCA DE TAUBATÉ
Voto no 22.963
Habeas Corpus. Crime de homicídio. Prisão domiciliar.
Impossibilidade. Requisitos não preenchidos. Medidas
cautelares alternativas. Não cabimento. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente, alegando-se, em
síntese, que foi preso pela prática do crime de
homicídio. Alega sofrer constrangimento ilegal
por parte da Autoridade Coatora em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, já
que: 1. não há justificativa para a prisão,
pois não coloca em risco a ordem pública, não
ameaçou qualquer testemunha, nem tem a intenção
de fugir; 2. não há qualquer prova substancial
contra o Paciente o qual se encontra em local
inapropriado, sem qualquer direito a banho de
sol;
3.
medidas
cautelares
diversas
do
encarceramento são suficientes para o caso; 4.
a prisão deve ser medida excepcional, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2249384-16.2020.8.26.0000 - VOTO N° 22.963 - AP
que a liberdade deve ser a regra. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para que
o Paciente seja colocado em prisão domiciliar,
ou subsidiariamente, sejam impostas medidas
cautelares diversas da privação da liberdade
(fls.01/10). Vieram documentos (fls.11/186).
Negada
a
medida
liminar
(fls.192/194), foram dispensadas informações à
Autoridade
Coatora
a
qual,
contudo,
foi
cientificada da Impetração (fls.195).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
Impetração, ou, se conhecida, pela denegação da
Ordem (fls.201/208).
É o relatório.
A bem da verdade, a Ordem nem
deveria ser conhecida, uma vez que o pedido
“para revogar a prisão temporária do Paciente”
se encontra prejudicado, já que, no mesmo
momento em que foi recebida a denúncia, foi
também decretada, em 21.09.2020, a prisão
preventiva do Paciente (conforme cópia que
instruiu esta Ação - fls.172/173).
Considerando, porém, o pedido
subsidiário para “substituir a segregação por
prisão domiciliar ou ainda aplicar uma ou mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2249384-16.2020.8.26.0000 - VOTO N° 22.963 - AP
medidas cautelares alternativas”, a Ordem é
excepcionalmente conhecida.
E, conhecida, fica denegada.
E isto porque: 1. o Paciente
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo
121,
§
2o,
incisos III e IV, c/c artigo 29, ambos do
Código Penal) porque, conforme constou na
denúncia
(fls.169/171),
“o
indiciado,
aproveitando-se que a vítima estava preocupada
em abrir sua banca de frutas no mercado
municipal [laudo do local a fls. 80/99],
aproximou-se
sorrateiramente
da
vítima
e
efetuou um disparo de arma de fogo contra a
cabeça dela, provocando os ferimentos no olho
esquerdo e na orelha direita, melhor descritos
em laudo necroscópico, os quais foram a causa
da morte, não obstante a tentativa de socorro
médico”; 2. o Paciente foi denunciado pela
prática de crime gravíssimo e que atenta contra
o maior bem jurídico protegido - a vida - e,
por isso, causador de intranquilidade social,
desestabilizando
não
só
a
ordem
pública
(tranquilidade da comunidade), mas também a paz
pública (tranquilidade da comunidade associada
à pessoal sensação de segurança e certeza de
respeito à segurança pública); 3. a decisão que
decretou a prisão preventiva (fls.172/173),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2249384-16.2020.8.26.0000 - VOTO N° 22.963 - AP
está correta e suficientemente fundamentada,
destacando-se que “em perfunctória análise dos
autos, vê-se que os elementos colhidos até aqui
denotam aparente temibilidade do comportamento
de quem efetua disparos de arma de fogo contra
vítima indefesa. Tal comportamento, diante da
periculosidade
concreta
demonstrada,
torna
evidente a necessidade da prisão a bem do
acautelamento da ordem pública. Com efeito,
este Juízo reconhece, nestas circunstâncias, a
concorrência de concretos e reais fatores de
intranquilidade e desassossego público, evidenciados pela propensão do agente em
disparar com arma de fogo, como opção de
resolução de conflitos pessoais ou a mando de
outrem. Sendo assim, por cautela, cumpre ser
tolhida a liberdade do investigado a bem da
manutenção da paz e serenidade social. Não se
olvide ainda a tentativa do denunciado em
disfarçar sua característica pessoal de ser
canhoto, circunstância bem delineada por meio
das informações lavradas pelos investigadores a
fls. 147/149. Ao que tudo indica, essa postura
do acusado pode ter sido uma tentativa de
assegurar sua impunidade, o que reclamar maior
cautela
do
juízo”;
4.
a
perigosidade
do
Paciente é evidente pela gravidade de sua
conduta e por seu modo de agir, indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
HABEAS CORPUS No 2249384-16.2020.8.26.0000 - VOTO N° 22.963 - AP
representativo de elemento idôneo para a decretação da segregação cautelar,
especialmente para assegurar a ordem pública;
5. eventuais condições pessoais do Paciente
como primariedade, residência fixa e ocupação
lícita - não excluem, por si sós, a prisão
cautelar porque são atributos que se espera de
todo
e
qualquer
cidadão;
6.
não
estavam
presentes, à época da manutenção da prisão, os
requisitos legais para a imposição das medidas
alternativas
diversas
da
prisão,
e
esta
situação não se alterou; 7. não estão presentes
presente QUAISQUER dos requisitos autorizadores
da concessão de prisão domiciliar (artigo 318
do Código de Processo Penal, e artigo 117 da
Lei de Execução Penal); 8. qualquer outra
digressão fática que se pretenda fazer, é
invadir a seara de cognição fática, providência
inviável nesta Sede Especial e Restrita.
Não há, dessa forma, qualquer
constrangimento ilegal a ser aqui combatido.
Ante o exposto, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR